Tribunal: TJBA
Processo: 8006032-04.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006032-04.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: ANTONIA SIQUEIRA SANTOS e outros Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ações de apelação cível interpostas simultaneamente contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. A magistrada de origem condenou o banco a: (i) pagar R$ 5.000,00 por danos morais; (ii) restituir em dobro os valores descontados; (iii) cessar os descontos e declarar nulo o contrato. A autora apelou buscando a majoração dos danos morais. O banco, por sua vez, defendeu a validade da contratação e pleiteou a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito e seguro por parte da autora, pessoa idosa e analfabeta; (ii) definir a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos em conta destinada a benefício previdenciário; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de serviços bancários por pessoa analfabeta exige observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, como assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, o que não foi observado no caso. 4. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, e pelo princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 5. A ausência de contratação válida configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. 6. Os descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário, sem autorização válida, violam a dignidade do consumidor, notadamente por tratar-se de verba alimentar e de autora em situação de vulnerabilidade. 7. A indenização por danos morais é devida diante do constrangimento e prejuízo causado, devendo o valor de R$ 5.000,00 ser majorado para R$ 10.000,00, por melhor atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da reparação. 8. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigida a comprovação de má-fé pela instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de produtos financeiros por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade. 2. A ausência de prova válida da contratação impõe à instituição financeira a obrigação de cessar os descontos e restituir os valores cobrados indevidamente. 3. Descontos não autorizados sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta configuram dano moral indenizável. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para reparar o prejuízo e desestimular práticas abusivas, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187, 595 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único, e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021; STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021; TJ-BA, APL 8009363-02.2024.8.05.0103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 22.09.2025; TJ-BA, APL 8001268-54.2017.8.05.0191, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 28.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8006032-04.2024.8.05.0138, em que figuram como apelantes/apeladas ANTONIA SIQUEIRA SANTOS e BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.